Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-59.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Município de Itapira – Contribuição previdenciária – Processo no 0002572-84.2003, no qual se determinou a reintegração e pagamento retroativo de salários – Não recolhimento da contribuição previdenciária – Possibilidade de cobrança dos valores – Diferença salarial paga por ordem judicial mantem caráter remuneratório – Precedentes STJ e TJSP – Sentença reformada – Ação

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Município de Itapira – Contribuição previdenciária – Processo no 0002572-84.2003, no qual se determinou a reintegração e pagamento retroativo de salários – Não recolhimento da contribuição previdenciária – Possibilidade de cobrança dos valores – Diferença salarial paga por ordem judicial mantem caráter remuneratório – Precedentes STJ e TJSP – Sentença reformada – Ação procedente – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002448-59.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ITAPIRA, é apelado VALDEMIR BENACI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2018.8.26.0272 -Voto no 30.927-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002448-59.2018.8.26.0272
Comarca de ITAPIRA 1a VARA Juiz Vanessa Aparecida Bueno.
Apelantes:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA
Apelado:
VALDEMIR BENACI
VOTO No 30.927.3.?
AÇÃO DE COBRANÇA Município de Itapira Contri-
buição previdenciária Processo no 0002572-84.2003, no
qual se determinou a reintegração e pagamento retroativo de
salários Não recolhimento da contribuição previdenciária
Possibilidade de cobrança dos valores Diferença salarial
paga por ordem judicial mantem caráter remuneratório

Precedentes STJ e TJSP Sentença reformada Ação pro-
cedente Recurso de apelação provido.
Ação de cobrança proposta pelo Município de Itapira con-
tra Valdemir Benaci, objetivando o pagamento do valor de R$ 27.328,74
(vinte e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e centavos), devidamente atua-
lizado, referente à contribuição previdenciária incidente sobre crédito de
precatório nos autos do processo no 0002572-84.2003, no qual foi reconhe-
cido o direito ao pagamento retroativo de salários ao requerido.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido.1
Recorre a Municipalidade pela reforma da sentença para
procedência da ação; recurso processado e contra-arrazoado.2
Fundamentação
Conforme estabelecido pela Constituição Federal, o regi-
me próprio de previdência social possui caráter vinculativo e solidário (art. 40,
§3o), incidindo a contribuição previdenciária sobre as verbas incorporadas ao
1 Sentença, fls. 139/144
2 Recurso, fls. 146/155; contrarrazões, fls. 158/171

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2018.8.26.0272 -Voto no 30.927-JV
3
salário (art. 201, §11).
O Supremo Tribunal de Justiça, em sede de repercussão
geral, firmou entendimento nesse mesmo sentido:
“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime
próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias
sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário pró-
prio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40
da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o
princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art.
201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da con-
tribuição
previdenciária
as
remunerações/ganhos
habituais
que
tenham
'repercussão em benefícios'. Como consequência, ficam excluídas as verbas que
não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do siste-
ma é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se
confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é
possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que
estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fi-
xada em repercussão geral a seguinte tese: 'Não incide contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e
'adicional de insalubridade.' 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para
determinar a restituição das parcelas não prescritas.” (RE no 593.068/SC, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, DJe 22.03.2019).
No caso em exame, com a procedência da ação anterior
(0002572-84.2003), 3 foi determinada a reintegração do autor ao cargo de
motorista de ambulância, bem como o pagamento integral de todas as re-
munerações e vantagens que deixou de receber.
Posto isso, Julgo PROCEDENTE ação ajuizada por VALDECIR BENACI
contra MUNICÍPIO DE ITAPIRA, para o fim de ANULAR o processo Admi-
nistrativo no 89/2002, que ensejou a exoneração do requerente, com a consequente
desconstituição do ato exoneratório, decretando-se a reintegração do requerente no
3 Fls. 05/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2018.8.26.0272 -Voto no 30.927-JV
4
cargo de motorista d ambulância do qual foi exonerado, CONDENADO o reque-
rido à contagem do tempo de serviço do requerente, desde a data em que foi afas-
tado por conta do ato ilegal (09 de outubro de 2002) até sua efetiva reintegração,
bem como ao pagamento integral de todas as remunerações e vantagens a que faria
jus e que deixou de auferir na constância de seu afastamento do serviço público,
devidamente acrescidas de juros e correção monetária, desde a data do ato ilegal.
Assim, tendo sido incorporada ao salário, a vantagem pe-
cuniária assume caráter permanente e natureza jurídica de vencimentos, de-
vendo ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária.
Em ações desse tipo, este E. Tribunal de Justiça tem se po-
sicionado nesse mesmo sentido:
APELAÇÃO Procedimento Comum Cobrança - Contribuição previdenciária
Incidência sobre as diferenças salariais pagas em atraso Pretensão ao paga-
mento dos valores reconhecidos como devidos no processo no 0004279-14.2008.
8.26.0272 e levantados pelo servidor municipal Possibilidade - Diferenças sala-
riais pagas extemporaneamente mantêm a natureza remuneratória Precedentes -
Sentença de improcedência reformada
Recurso provido. (Apelação Cível
1002708-39.2018.8.26.0272; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câ-
mara de Direito Público; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento:
12/11/2020).
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ITAPIRA - Pretensão do
Município ao recebimento de valores relativos a contribuições previdenciárias in-
cidentes sobre importância paga nos autos de outro processo, referente às diferen-
ças de vencimentos em atraso, decorrentes de reconhecimento de incorporação de
verbas salariais - Verba remuneratória sujeita aos descontos das contribuições
previdenciárias - Ré que levantou o valor integral depositado, sem proceder aos
devidos descontos da contribuição - Direito à incorporação de parcelas de natureza
eventual aos vencimentos da ora requerida, autorizado por legislação específica e
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado - Desse modo, devem so-
frer incidência de contribuição previdenciária, nos termos do regime constitucio-
nal vigente a partir da Emenda Constitucional no 41/2003 - Parcelas que não per-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2018.8.26.0272 -Voto no 30.927-JV
5
dem o caráter vencimental quando pagas fora da época própria e com base em de-
cisão judicial - Tributo que deveria ter sido recolhido quando do levantamento, pela
credora requerida, de seu crédito Precedentes desta E. Corte - Sentença de pro-
cedência reformada Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso de apelação pro-
vido. (Apelação Cível 1003112-90.2018.8.26.0272; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Itapira - 1a Vara;
Data do Julgamento: 21/09/2020).
Apelação. Ação de cobrança. Contribuição previdenciária. Pretensão tendente à
condenação da requerida ao pagamento de valor correspondente à supracitada
contribuição incidente sobre o montante auferido por essa apelada a título de gra-
tificação. Acolhimento. Pagamento posterior que não afasta a natureza remunera-
tória dessa verba. Incidência dessa contribuição, nos termos do artigo 13, II, e 14,
"caput", da Lei Municipal 3.859/2006. Sentença reformada. Portanto, recurso pro-
vido, com observação. (Apelação Cível 1002673-79.2018.8.26.0272; Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/09/2020).
AÇÃO DE COBRANÇA Contribuição Previdenciária Pretensão ao recebi-
mento das contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos pelo Mu-
nicípio por meio de ofícios requisitórios Cabimento Verba incorporada aos
vencimentos do servidor por força de decisão judicial Devido o desconto da
contribuição previdenciária, nos termos do art. 16-A, da Lei no 10.887/04 Con-
tudo, o montante deve ser apurado oportunamente considerando os parâmetros
vigentes à época em que os descontos deveriam ter sido efetuados Precedentes
Ação julgada improcedente na 1a Instância Preliminar de inadequação da via e-
leita afastada
Sentença reformada
Recurso provido. (Apelação Cível
1003124-07.2018.8.26.0272; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamen-
to: 03/09/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITAPIRA.
SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI-
ÁRIA. Verba incorporada aos vencimentos do servidor por força de decisão judi-
cial. Valores em atraso recebidos por meio de precatório. Vantagem pecuniária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2018.8.26.0272 -Voto no 30.927-JV
6
caráter permanente, repercutindo no pagamento do benefício de aposentadoria, de
modo que deve ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária. In-
teligência do art. 40, § 3o e 201, § 11, da CF. Valores que têm natureza jurídica de
vencimentos, não se transformando em verba indenizatória em razão de seu paga-
mento ter sido realizado a destempo. Ação procedente. Sentença reformada. Re-
curso
provido.
(Apelação
Cível
1000169-66.2019.8.26.0272;
Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020).
Por todo exposto, dou provimento ao recurso de apelação
da Municipalidade para reformar a r. sentença e determinar o pagamento do
valor referente à contribuição previdenciária não recolhida nos autos do
processo no 0002572-84.2003.
Responde o requerido pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado
do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC. É como
voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR